Tribunal: TJSP
Processo: 2085474-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para suspender a execução fiscal pelo prazo de 90 dias para que, em relação às CDAs, a Agravada apresente o recálculo, com exclusão da incidência da Lei no 13.918/09 e juros limitados à SELIC para todo o período, não estabelecendo honorários

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para suspender a execução fiscal pelo prazo de 90 dias para que, em relação às CDAs, a Agravada apresente o recálculo, com exclusão da incidência da Lei no 13.918/09 e juros limitados à SELIC para todo o período, não estabelecendo honorários advocatícios em favor da Agravante, visto que fundamentou haver êxito apenas em questão acessória à execução fiscal – Direito Processual Civil - Protestes mantidos, diante da necessidade de mero recálculo – Honorários administrativos inalterados, visto que compõe o débito – Precedentes STJ - Arbitramento de honorários advocatícios em vitória parcial em exceção de pré-executividade – Admissibilidade, princípio da sucumbência – Precedentes STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085474-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALIANCA
METALURGICA S/A, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085474-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 40131
Agravo de Instrumento no: 2085474-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aliança Metalúrgica SA
Agravado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a
exceção
de
pré-executividade
apresentada
pelo
Agravante, para suspender a execução fiscal pelo
prazo de 90 dias para que, em relação às CDAs, a
Agravada apresente o recálculo, com exclusão da
incidência da Lei no 13.918/09 e juros limitados à
SELIC
para
todo
o
período,
não
estabelecendo
honorários advocatícios em favor da Agravante, visto
que fundamentou haver êxito apenas em questão
acessória à execução fiscal Direito Processual Civil -
Protestes mantidos, diante da necessidade de mero
recálculo
Honorários administrativos inalterados,
visto que compõe o débito – Precedentes STJ -
Arbitramento de honorários advocatícios em vitória
parcial
em
exceção
de
pré-executividade

Admissibilidade,
princípio
da
sucumbência

Precedentes STJ Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 31/33, prolatada pela MMa. Juíza
Juliana Koga Guimarães) que, nos autos de execução fiscal,
acolheu
parcialmente
a
exceção
de
pré-executividade
apresentada pelo Agravante, para suspender a execução fiscal
pelo prazo de 90 dias para que, em relação às CDAs, a
Agravada apresente o recálculo, com exclusão da incidência
da Lei no 13.918/09 e juros limitados à SELIC para todo o
período, não estabelecendo honorários advocatícios em favor
da Agravante, visto que fundamentou haver êxito apenas em
questão acessória à execução fiscal.
O recurso foi conhecido com a antecipação
parcial dos efeitos da tutela recursal requerida, deferindo a
gratuidade de justiça e determinando o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085474-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários advocatícios (fls. 67/71).
O
Estado
de
São
Paulo
apresentou
contraminuta (fls. 75/85).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se sem saber se as teses
apresentadas
nas
razões
recursais
deste
instrumento
se
sustentam a ponto de garantir a gratuidade de justiça,
desconstituir
parte
do
crédito
tributário
(honorários
advocatícios) e fixar honorários advocatícios sucumbências,
diante do êxito parcial em sede de exceção de pré- executividade.
Colhe-se dos autos, que a Agravante está em
recuperação judicial, motivo pelo qual presume-se sua incapacidade econômico-financeira, havendo, ainda,
substancial prova documental para tanto. Desta feita, ratifico a
concessão da gratuidade de justiça outrora deferida.
O Agravante se insurge contra os honorários
advocatícios administrativos fixados no bojo das CDAs em
execução. A tese suscitada não prospera. Os honorários
advocatícios, previstos em sede administrativa, compõe o
débito e não se confundem com os honorários judiciais, de
sucumbência. Neste sentido, em caso análogo já decidiu o STJ,
a saber:
Processo: REsp 1216871 / RS
RECURSO ESPECIAL: 2010/0189283-6
Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 07/12/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2011
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DA CDA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE A DESPEITO DA
INCIDÊNCIA DO ENCARGO DO DECRETO N. 1.025/69 NOS AUTOS
DA EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 168 DO
EXTINTO TFR. PRECEDENTES.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de condenação em
honorários advocatícios em razão da sucumbência da parte
autora em ação declaratória de nulidade da Certidão de Dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085474-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ativa que instrui execução fiscal promovida pela União.
2. A recorrente não indicou quais teriam sido as teses ou
dispositivos legais sobre os quais a Corte a quo não teria se
manifestado. Dessa forma, não é possível conhecer da alegada
violação do art. 535 do CPC. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
3. O encargo de 20% previsto no art. 1o do Decreto n. 1.025/69
tem como fato gerador a apuração, inscrição e cobrança
administrativa e/ou judicial da Dívida Ativa da União (art. 21,
caput, da Lei n. 4.439/64, art. 32 do Decreto-lei n. 147/67) e
substitui a condenação do devedor em honorários advocatícios
na cobrança executiva da Dívida Ativa da União (art. 3o do
Decreto-Lei n. 1.645/78), bem como nos embargos do devedor,
na forma da Súmula n. 168 do extinto TFR: "o encargo de 20%,
do decreto-lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções
fiscais da união e substitui, nos embargos, a condenação do
devedor em honorários advocatícios".
4. No caso em exame, por se tratar de ação ordinária
declaratória de nulidade da CDA, e não de embargos do
devedor, não há que se falar em aplicação da Súmula n. 168 do
extinto TFR, cabendo, portanto, a condenação da parte autora
em honorários advocatícios, a despeito da incidência do
encargo do Decreto n. 1.025/69 nos autos da execução fiscal.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
(grifos nossos)
O encargo presta-se a integrar o fundo para
cobrir as despesas do Estado com a arrecadação de tributos
não recolhidos voluntariamente, o que inclui não somente
honorários advocatícios, mas desenvolvimento e modernização
de redes e sistemas de processamento de dados, publicações,
“pro labore” de peritos técnicos, avaliadores e contadores. O
inadimplemento tributário gera cadeia complexa de cobrança
administrativa, a qual o custo não pode recair sobre o
Contribuinte adimplente. Desta feita, a tese não encontra
guarida.
A Agravante pleiteia, ainda, o cancelamento
dos protestos levados a efeito. Razão não lhe assiste. Como
bem ponderou a decisão “a quo”, trata-se de mero recálculo,
sendo que o cerne do débito persiste líquido e certo, o que
justifica a manutenção da constrição, desde que recalculado,
o que podem ser feito do prazo assinalado pela decisão
guerreada, que determinou 90 dias de suspensão para ajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085474-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, existe a tese que almeja a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais em razão do êxito
parcial em sede de exceção de pré-executividade.
Os
honorários
advocatícios
são
realmente
devidos, mormente em atenção aos princípios da causalidade
e da sucumbência. Há trabalho exitoso do advogado que
merece recompensa condigna (arts. 85 e seguintes do NCPC).
A jurisprudência majoritária do STJ aponta nesse
sentido:
Processo: AgRg nos EDcl no REsp 1532540 / PE
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL: 2015/0066411-0
Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 10/11/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSIVA
DOS
SÓCIOS-GERENTES.
VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. "Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de
mero incidente processual na ação de execução, o seu
acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade
passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de
honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de
agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/6/2009, DJe 29/6/2009).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifo nosso)
Processo: EDcl no REsp 1533217 / DF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL:
2013/0344934-0
Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 01/09/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/09/2015
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO RESULTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085474-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
NA EXTINÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA EM 5% SOBRE
O VALOR DA CAUSA.
1. O acolhimento da exceção de pré-executividade para o fim
de excluir o débito fiscal exigido inicialmente pela parte
recorrente, torna cabível a fixação de verba honorária, quer a
execução fiscal prossiga em parte, ou seja, totalmente extinta,
como é o caso.
2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em
conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do
trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não
devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser
rebaixado a
níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para
tanto, apenas e somente, o valor da causa; a remuneração do
Advogado há de refletir, também, o nível de sua
responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo
número ou pela extensão das peças processuais que elaborar
ou apresentar.
3. Entende-se os honorários advocatícios fixados em 5% sobre
o valor da causa, remunera adequadamente os patronos da
causa.
4. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.
Por tudo, a fixação de honorários, de fato, deve
ocorrer, diante do sucesso, ainda que parcial, verificado.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
MARREY UINT

Relator